Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-54.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. SUPERVENIENTE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL QUE SE MOSTRA INÓCUO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso foi apresentado sem a comprovação do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. SUPERVENIENTE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL QUE SE MOSTRA INÓCUO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso foi apresentado sem a comprovação do recolhimento do preparo, gerou a iniciativa da intimação para realizar o pagamento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Preclusa essa oportunidade, inegável se apresenta o reconhecimento da deserção. 2. O superveniente requerimento de gratuidade judicial se mostra inócuo, pois eventual deferimento dele não teria eficácia retroativa, e, por isso, não poderia alcançar o momento da apresentação do recurso. A respectiva apreciação haverá de ser realizada em primeiro grau, quando então se apurará a presença dos requisitos legais. 3. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 12% "sobre o valor apurado do débito, devidamente corrigido (...), e as verbas vencidas até hoje".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000651007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001073-54.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são apelantes CENTRO
DE IDIOMAS TIETÊ LTDA e MARIA HELENA PUJOL MONTEIRO RIBEIRO, é apelado JOSÉ
FRANCISCO LANDUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1001073-54.2019.8.26.0315
Comarca:LARANJAL PAULISTA 1a Vara
Juiz: Renata Xavier da Silva Salmaso
Apelantes: Centro de Idiomas Tietê Ltda e Maria Helena Pujol Monteiro Ribeiro
Apelado: José Francisco Landucci
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO
RECOLHIMENTO DO PREPARO. SUPERVENIENTE
PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL QUE SE MOSTRA
INÓCUO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE EFICÁCIA
RETROATIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM
OBSERVAÇÃO. 1. A constatação de que o recurso foi
apresentado sem a comprovação do recolhimento do preparo,
gerou a iniciativa da intimação para realizar o pagamento em
dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Preclusa essa
oportunidade, inegável se apresenta o reconhecimento da
deserção. 2. O superveniente requerimento de gratuidade
judicial se mostra inócuo, pois eventual deferimento dele não
teria eficácia retroativa, e, por isso, não poderia alcançar o
momento da apresentação do recurso. A respectiva
apreciação haverá de ser realizada em primeiro grau, quando
então se apurará a presença dos requisitos legais. 3. Diante
desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-
se o valor da verba honorária a 12% “sobre o valor apurado
do débito, devidamente corrigido (...), e as verbas vencidas até
hoje”.
Voto no 45.823
Visto.
1. Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
proposta por JOSÉ FRANCISCO LANDUCCI em face do CENTRO DE
IDIOMAS TIETÊ LTDA. ME.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
pretensão para, assim, declarar rescindido o contrato de locação firmado
entre as partes e decretar o despejo, bem como para condená-lo ao
pagamento da quantia de R$ 8.858,70, mais os encargos decorrentes do
contrato e que se vencerem durante o curso do processo até a
desocupação do imóvel, com incidência de correção monetária calculada
pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e de juros legais
desde a citação, afora as despesas do processo e os honorários
advocatícios de 10% sobre o valor apurado do débito, devidamente
corrigido, e as verbas vencidas até a prolação.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que
foram rejeitados.
Inconformado,
apela
o
vencido
pretendendo,
essencialmente, seja excluída a multa compensatória, prevista na
cláusula 13. Subsidiariamente, pede seja reduzida de forma proporcional
ao período de cumprimento do contrato.
Recurso processado e respondido, com formulação de
matéria preliminar e pleito de majoração da verba honorária
sucumbencial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
2. A petição recursal foi protocolizada sem a prova do
preparo respectivo. Por essa razão, cuidou este Relator de conferir
oportunidade ao apelante para a regularização respectiva, na forma do
artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (fl. 71), porém, veio aos
autos requerimento de gratuidade judicial (fls. 74/76).
Entretanto, eventual deferimento dele não teria eficácia
retroativa, e por isso não poderia alcançar o momento da apresentação
do apelo. Inócuo, portanto, se mostra, de modo que a sua apreciação
haverá de ser realizada em primeiro grau, quando então se apurará a
presença dos requisitos legais.
Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo,
deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida (fl. 80), resta
desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a
impossibilidade de conhecer do apelo, operada que está a deserção.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial para 12% “sobre o valor apurado do débito,
devidamente corrigido (artigo 85, NCPC), e as verbas vencidas até hoje
(artigo 323, NCPC)” (fl. 38).
3. Ante o exposto, julgo deserto o recurso, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
ANTONIO RIGOLIN
Relator